Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-47.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL - ART. 218-B, §2, I, CÓDIGO PENAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de intempestividade, uma vez que o recurso foi interposto na mesma data em que o órgão ministerial registrou ciência do acórdão embargado.
2. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, limitando-se sua interposição às hipóteses previstas no art. 619 do CPP e, por construção jurisprudencial, aos casos de erro material, sendo vedada a rediscussão da matéria suficientemente decidida.
3. Não há contradição ou omissão, se os pontos sobre os quais se alega haver tais vícios foram apreciados expressamente, de forma coerente e harmônica, embora tenha resultado conclusão contrária à pretensão do Embargante.
4. Preliminar de intempestividade rejeitada. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.